Tribunal: TJES
Processo: 5000988-29.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000988-29.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIERRY DA CRUZ RIBEIRO

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIMES DE TRÂNSITO. EXCESSO DE VELOCIDADE. MANOBRA “GRAU”. ATROPELAMENTO DE IDOSOS. FUGA DO LOCAL E AUSÊNCIA DE SOCORRO. VEÍCULO SEM PLACA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTUMÁCIA INFRACIONAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA RELATIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Thierry da Cruz Ribeiro, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, III e IV; art. 121, § 2º, III e IV c/c art. 14, II), adulteração de sinal identificador de veículo (CP, art. 311) e crimes dos arts. 304 e 305 do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decreta a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, por supostamente se basear em gravidade abstrata e clamor social; (ii) estabelecer se, presentes condições pessoais favoráveis e medidas alternativas já aplicadas, são suficientes cautelares diversas para afastar o
periculum libertatis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea
, destaca-se que a decisão que decreta a prisão preventiva é idônea quando expõe elementos concretos do caso e indica, de forma individualizada, a periculosidade do agente e a necessidade da medida, sem se limitar à gravidade abstrata do delito.

4. O histórico de infrações de trânsito do paciente, com 9 autuações relevantes entre 2024 e 2025 e 47 pontos na CNH por infrações graves e gravíssimas, evidencia contumácia e risco à ordem pública, legitimando a segregação cautelar.

5. A prática reiterada de manobra de exibicionismo (“grau”) em alta velocidade, comprovada por fotos em redes sociais e registros de monitoramento eletrônico, revela desprezo contumaz pelas normas de segurança viária e reforça o
periculum libertatis
.

6. O
modus operandi
descrito — condução a aproximadamente 66 km/h em via de 30 km/h, manobra “grau” em horário de intenso fluxo e atropelamento de idosos, com morte no local de uma vítima e lesões gravíssimas na outra — demonstra periculosidade acentuada e justifica a prisão para garantia da ordem pública.

7. A fuga do local sem prestar socorro e a utilização de motocicleta sem placa para dificultar a fiscalização reforçam o risco de frustração da persecução penal, amparando a custódia também para assegurar a aplicação da lei penal e a colheita regular de provas.

8. Indícios de tentativa de embaraço à investigação, consistentes na entrega de aparelho celular diverso do utilizado no dia dos fatos, enfraquecem a alegação de colaboração espontânea e sustentam a necessidade de cautela para resguardar a instrução.

9. Em relação as condições pessoais favoráveis do paciente
, ressalta-se que a primariedade, residência fixa e trabalho lícito não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do CPP, art. 312, e não demonstrada situação apta a autorizar substituição por prisão domiciliar por filho menor, nos termos do CPP, art. 318, VI.

10. A suspensão do direito de dirigir se mostra insuficiente diante do histórico de desrespeito às normas administrativas e do uso de veículo adulterado (sem placa), indicando inadequação de medidas cautelares diversas para conter a reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO

11. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5000988-29.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIERRY DA CRUZ RIBEIRO
(AC)
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: HANDALA SILVEIRA DE SOUZA ROCHA - ES24329-A
RELATOR: Des. Substituto: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
THIERRY DA CRUZ RIBEIRO
, contra ato do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 121, §2º, III e IV (
homicídio qualificado consumado
), art. 121, §2º, III e IV c/c art. 14, II (
tentativa de homicídio qualificado
), art. 311 (
adulteração de sinal de veículo
), todos do Código Penal, e arts. 304 e 305 do CTB.

Sustenta o impetrante (id. 17906498), em síntese, a) ausência de fundamentação idônea; b) que a gravidade abstrata e o clamor social não justificam a custódia; c) que o paciente possui condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho); d) a suficiência de medidas cautelares alternativas, como a suspensão da CNH já aplicada.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 17 de novembro de 2025, o paciente conduzia a motocicleta Honda/XRE 300 Sahara pela Avenida Brasília, em Porto Canoa, Serra/ES.

Consta que, o paciente trafegava em velocidade de aproximadamente 66 km/h, em via onde o limite máximo permitido é de apenas 30 km/h, ou seja, com excesso de 120% acima da velocidade regulamentada.

Na ocasião, o paciente realizava manobra de exibicionismo conhecida como "grau" (equilibrando-se apenas na roda traseira) em horário de intenso fluxo urbano, vindo a atropelar violentamente o casal de idosos José Geraldo Torres (82 anos) e Maria Auxiliadora Torres (77 anos).

Em razão do impacto, o Sr. José Geraldo faleceu no local. A Sra. Maria Auxiliadora sofreu lesões gravíssimas, incluindo perfuração pulmonar e fraturas, necessitando de internação em UTI.

Quanto a alegada ausência de fundamentação idônea e do
periculum libertatis
, ao contrário do alegado pela impetrante, a decisão de piso não se limitou a referências genéricas.

Consta, ainda, que o paciente evadiu-se do local imediatamente após o atropelamento, sem prestar qualquer socorro às vítimas ou solicitar auxílio às autoridades, visando furtar-se à responsabilidade penal.

Além disso, restou demonstrado que o paciente conduzia o veículo sem placa de identificação, com o intuito de dificultar a fiscalização.

Feitas essas considerações, passo a analisar as teses defensivas.

Quanto à ausência de fundamentação idônea
, ao contrário do que sustenta a defesa, a prisão não se ampara meramente na gravidade abstrata.

O Magistrado demonstrou a
periculosidade concreta
do paciente com base em seu histórico de infrações de trânsito, uma vez que este possui 9 (nove) autuações relevantes apenas entre 2024 e 2025, acumulando
47 pontos na CNH
por infrações graves e gravíssimas.

Somado a isso, há fotos em redes sociais e registros de monitoramento eletrônico que comprovam que a prática de "dar grau" em alta velocidade era uma
rotina contumaz
do paciente, demonstrando total desprezo pelas normas de trânsito e segurança viária.

Tal contumácia justifica a segregação cautelar. O STJ consolidou o entendimento de que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar histórico de infrações, denotando contumácia delitiva"
(RHC 107.238/GO).

Não bastasse, a brutalidade do crime — atropelar idosos de 82 e 77 anos enquanto realizava manobras proibidas em via pública — revela uma personalidade avessa ao convívio social.

O crime foi cometido com extremo desprezo pela vida humana, atingindo dois idosos (82 e 77 anos) que atravessavam a via, resultando na morte de um deles e lesões gravíssimas na sobrevivente.

O paciente evadiu-se sem prestar socorro e utilizava motocicleta sem placa para dificultar a fiscalização, sendo certo que a jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva quando o
modus operandi
revela a periculosidade acentuada do agente (AgRg no HC n. 640.313/RS, relator
Ministro Nefi Cordeiro
, Sexta Turma, DJe de 5/3/2021).

O uso de veículo sem placa para evitar identificação e a fuga sem prestar socorro reforçam o
periculum libertatis
.

A tese de colaboração espontânea é enfraquecida por indícios concretos de que a família do paciente tentou ludibriar a investigação entregando aparelho celular diverso do utilizado no dia dos fatos. Tal circunstância, somada à fuga inicial do local do crime, deixando as vítimas agonizando, justifica a custódia para assegurar a colheita de provas e a futura aplicação da lei penal.

Por fim,
em relação as condições pessoais do paciente
, ressalto que a primariedade, trabalho lícito e residência fixa não garantem, por si sós, a liberdade quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Este é o entendimento pacífico dos tribunais superiores, uma vez que o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal sobrepõe-se a tais características subjetivas no caso concreto.

Em que pese o paciente possua um
filho menor
de idade, a substituição por prisão domiciliar (art. 318, VI, CPP) exige a comprovação de que ele seja o único responsável pelos cuidados da criança, o que não foi demonstrado nos autos.

No que tange à suspensão do direito de dirigir
, tal medida mostra-se insuficiente, uma vez que o paciente já possuía histórico de desrespeito às normas administrativas e conduzia veículo adulterado (sem placa), demonstrando que restrições burocráticas não foram suficientes para deter seu comportamento.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.